Tribunal: TJPA
Processo: 0007481-68.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007481-68.2019.8.14.0200

APELANTE: PAULO NUNES FAGUNDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DUPLA PUNIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar excluído da corporação, em face de sentença que julgou improcedente ação de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração ao cargo público e pagamento de verbas remuneratórias e progressões funcionais retroativas. Sustenta o apelante nulidades no processo administrativo disciplinar que culminou em seu licenciamento a bem da disciplina, alegando afronta aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, do “non bis in idem” e da moralidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem); (ii) apurar se o apelante foi punido por condutas já invalidadas ou não formalmente apuradas; (iii) avaliar a ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa, por ausência de pagamento de salário no período de faltas apontadas; e (iv) definir se é válida a penalidade de licenciamento aplicada com base em fundamentos jurídicos inválidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de nova sanção administrativa com base em fatos já punidos por prisões disciplinares configura violação à Súmula 19 do STF, que veda a dupla punição pelo mesmo fato.

A exclusão do apelante com fundamento em faltas ao serviço durante período em que não recebia salário mostra-se desproporcional, uma vez que restou comprovada a inexigibilidade de conduta diversa, o que afasta a culpabilidade do agente.

A autuação por porte ilegal de arma de fogo foi anulada por vício insanável reconhecido pela própria Corregedoria da Polícia Militar, não podendo fundamentar o licenciamento.

Condutas descritas na decisão administrativa, como ausência de retorno ao serviço ou deserção, não foram objeto de apuração formal nem constam da ficha funcional do apelante, revelando ausência de devido processo legal quanto a esses fundamentos.

Verificada a nulidade do ato administrativo de licenciamento, impõe-se o reconhecimento do direito à reintegração ao cargo público, com efeitos financeiros e funcionais retroativos ao ato de desligamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e

provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de nova penalidade disciplinar com base em fatos já punidos administrativamente configura bis in idem e viola a Súmula 19 do STF.

A ausência de pagamento de salário no período de faltas imputadas ao servidor configura hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, afastando a responsabilidade disciplinar.

É nulo o ato administrativo que aplica penalidade de licenciamento com base em condutas não apuradas formalmente ou anuladas por vício insanável.

O servidor licenciado em tais circunstâncias faz jus à reintegração ao cargo público com os efeitos financeiros e funcionais retroativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 81, 98, §3º, 1026; Súmula 665/STJ; Súmula 19/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, RemNec Cív. 0007870-42.1999.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 05/02/2024; TJ-MS, AC 0817585-53.2022.8.12.0001, j. 17/01/2023; STJ, Súmula 665.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual realizada no período de 07 a 14/7/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 20161500) interposta por
PAULO NUNES FAGUNDES
em face de sentença (Id. 20161498) que, nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público, Pagamento de Verbas Remuneratórias e Progressão Retroativa
proposta em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente a pretensão e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de R$4.000,00 (quatro mil reais), observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante narra que era soldado policial militar da ativa do Estado do Pará, tendo ingressado na corporação em 16/11/2009, após aprovação em concurso público, tendo sido excluído da corporação. Sustenta a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, do ‘non bis in idem”, da proporcionalidade, da tipicidade e da moralidade administrativa no caso.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (Id. 20161511) infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Manifestação do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 21841866).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
da apelação porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, em que o autor relata o que segue:

1) Era Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, com ingresso na corporação em 16/11/2009, após aprovação em concurso público;

2) Os fatos iniciaram quando, por motivos de doença, ficou ausente do serviço ativo da PM por 14 (quatorze) dias (de 06/10/2012 a 19/10/2012);

3) Após retornar ao serviço (CIEPAS), no dia 21/10/2012, o Comandante da unidade (Major Costa Vale) determinou a confecção de um Termo de Apresentação Espontânea para o autor assinar, já que a unidade militar havia iniciado um procedimento de deserção;

4) Informou que estava doente e foi orientado a apresentar os atestados médicos ao Corpo Militar de Saúde da PMPA para que fossem homologados pelos médicos da corporação, para a suspensão e arquivamento do procedimento de deserção;

5) Em 23/10/2012 os atestados foram homologados pelo referido Corpo de Saúde e foram entregues ao quartel do CIEPAS no dia 26/10/2012, às 11h10;

6) Recebeu normalmente seus salários de novembro e dezembro de 2012, mas a partir de janeiro de 2013 seu salário não foi depositado, o que informou ao seu Comandante imediato;

7) Em fevereiro de 2013 novamente não foi depositado o seu salário, sendo encaminhado pelo Departamento de Pessoal à Junta de Saúde da PMPA para realizar inspeção de saúde;

8) Na Junta de Saúde realizou vários exames e foi informado que precisava ser avaliado para poder retornar ao serviço policial militar, pois algum erro tinha acontecido na SEAD e o seu nome havia saído da folha de pagamento do Estado;

9) Recebeu o atestado de apto da Junta Médica de Saúde em 10/05/2013 e em nenhum momento foi afastado das atividades normais do serviço, sendo escalado para missões penitenciárias normalmente, contudo sem receber salário;

10) Somente voltou a receber o seu salário a partir de setembro de 2013, o que lhe ocasionou o aumento de dívidas financeiras, gerando dificuldades para custear as necessidades básicas de sua família;

11) No período das faltas ao serviço, vários procedimentos administrativos foram instaurados, sendo punido com prisões;

12) A situação foi agravada em virtude de a deserção não ter sido arquivada após a homologação dos atestados médicos, tendo feito a SEAD suspender indevidamente o seu salário;

13) Em 04/11/2014 foi instaurado um PADS por ordem do Corregedor Geral da PM, com motivos e acusações genéricas relacionadas ao seu passado, principalmente devido às faltas ao serviço cometidas durante o período em que ficou sem salário, dentre outras transgressões disciplinares;

14) O presidente PADS nº 075/2014-PADS/CorCPE concluiu que o autor não reunia condições de permanecer na corporação, havendo decisão administrativa do Comandante Geral da PMPA aplicando a punição de licenciamento a bem da disciplina.

Postula a declaração de nulidade do ato administrativo que o licenciou a bem da disciplina dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como os efeitos funcionais pretéritos decorrentes do afastamento, conforme as razões já relatadas.

A sentença julga improcedente a pretensão e condena o autor ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dispositivos a seguir transcritos:

“
Dispositivo

Ante o exposto, decido:

1) Julgo improcedente os pedidos formulados pelo autor PAULO NUNES FAGUNDES em face do ESTADO DO PARÁ e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

2) Condeno o autor, ainda, a pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados do Estado, tendo em vista o baixo valor da causa, considerando ainda o zelo profissional, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no valor de 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir da ciência da presente decisão, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do mencionado Código;

3) INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar;

4) Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.”

o apelante sustenta a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, do ‘non bis in idem”, da proporcionalidade, da tipicidade e da moralidade administrativa no caso.

Cumpre destacar, inicialmente, que jurisprudência pátria se firmou no sentido de que o controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo, entendimento firmado na Súmula nº 665/STJ, assim expressa:

“Súmula nº 665: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Nesse passo, conclui-se que os motivos do ato administrativo são passíveis de controle jurisdicional. Com isso não se está a dizer que compete ao Poder Judiciário, quando provocado, substituir o mérito da decisão do gestor público, pois o que se defende é a possibilidade de o julgador analisar a existência de causa legal, capaz de respaldar o ato administrativo impugnado.

Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que o apelante foi processado administrativamente por intermédio do PADS nº 075/14, de 4/11/2014, por diversas irregularidades funcionais, dentre as quais as que justificaram o seu licenciamento a bem da disciplina, conforme se pode depreender do ato do Comandante-Geral constante do id. 20161431, págs. 330/323/), “verbis”:

“a) Uma vez que o acusado, em cinco anos, seis meses e 17 dias de serviços prestados à Polícia Militar do Pará, possui 06 (seis) prisões disciplinares, das quais 4 (quatro) se deram por falta de serviço, 1 (uma) por ter chegado às 11h43min para audiência de Tribunal do Juri marcada para as 10h, E 1 (uma) por dirigir viatura e ultrapassar o sinal amarelo, causando acidente.

b) No período de 14 de janeiro de 2013 a 12 de agosto de 2013, foi escalado 71 (setenta e uma) vezes para o serviço, tendo faltado 43 (quarenta e três) vezes e comparecido ao serviço apenas 28 (vinte e oito) vezes, sendo que o período em que mais compareceu para montar serviço foi o período em que esteve cumprindo prisão disciplinar (12 serviços), em 3 (três) unidades nas quais esteve nesse período, já tendo sido autuado em flagrante de delito por porte ilegal de arma de fogo, no dia 20/2/2012, no Município de Maracanã-PA.

c) Durante o serviço do dia 1º de outubro de 2012, o SD. FAGUNDES solicitou ao CAP HENRIQUE, subcomandante da CIEPAS, para ser liberado do serviço às 13h00, com o objetivo de resolver um problema particular, sendo atendido em seu pleito, contudo deveria retornar posteriormente ao serviço, dentro do prazo de uma hora e trinta minutos, contudo não retornou mais para este serviço, conforme parte firmada no dia 02 de outubro de 2012 pelo CAP QOPM ANDERSON TEIXEIRA DE ALMEIDA, constando apenas nos autos que retornou para devolução de armamento que estava cautelado em seu nome às 17h50min.

d) Foi lavrado, no dia 16 de outubro de 2012, termo de deserção em desfavor do acusado.”

Deve ser ressaltado que, na hipótese, as razões da ação originária não buscam o reexame do mérito da conclusão adotada na decisão administrativa nº 075/2014-PADS/CorCPE. Ao revés, o apelante pleiteia o controle de legalidade do procedimento punitivo para que seja aferida a ocorrência de dupla punição pelo mesmo fato, circunstância que é vedada pelo ordenamento jurídico.

Pois bem.

No que se refere ao fundamento adotado pela autoridade em sua decisão administrativa no item “a” acima aludido, é de se ressaltar que todas as condutas atribuídas ao apelante foram objeto de apuração interna, sendo que, em todos os casos, ele foi apenado com prisão disciplinar, conforme se extrai de sua ficha funcional (id. 20161380, págs. 2/3).

Nesse sentido, tem-se que a decisão administrativa que licenciou o apelante dos quadros da Polícia Militar, no ponto mencionado, se baseou em condutas já objeto de apuração e que já haviam sido punidas. Logo, observa-se que houve dupla sanção pelo mesmo fato, situação que é rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sua súmula nº 19, a qual reproduzo: “É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira".

Destaco jurisprudência sobre a matéria:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – CANDIDATO EXCLUÍDO – ALEGAÇÃO DE ESTAR RESPONDENDO PROCEDIMENTO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 22 DO STF – VERIFICADO A OCORRÊNCIA DE FATOS IDÊNTICOS JÁ PUNIDOS ANTERIORMENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 19 DO STF – SENDO INADMISSÍVEL A SEGUNDA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO OCORRIDO E JÁ PUNIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tema 22 do STF:"Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal."Súmula nº 19 do STF:"É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira."Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - AC: 08175855320228120001 Campo Grande, Relator: Des. Nome, Data de Julgamento: 17/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2023)”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. DUPLA PUNIÇÃO DISCIPLINAR PELO MESMO FATO . IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 19 DO SUPREMO TRIBUNAL SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - In casu, o MM . Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Marcos Clayton Gerônimo de Sousa em face de ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, concedeu a segurança, ratificando a participação do impetrante no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará e a validade dos resultados obtidos com o acesso às aulas, notas disciplinas e avaliações que já ocorreram há mais de 20 (vinte) anos; II – Compulsando os autos, constata-se que o impetrante foi punido duas vezes pela mesma transgressão disciplinar, visto que, inicialmente, lhe foi aplicada uma penalidade de 15 (quinze) dias de prisão e, posteriormente, foi desligado do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará no dia 04/02/1999; III - A dupla punição afronta os princípios basilares da razoabilidade e proporcionalidade, além de gerar incontestável insegurança jurídica, deixando o servidor à mercê da arbitrariedade do administrador, que traveste seus atos como se discricionários fossem; IV - É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Inteligência da Súmula 19 do STF; V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00078704219998140301 18067273, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Uma vez ter suportado sanção de prisão disciplinar, o recorrente não poderia ser punido com outra sanção administrativa pelo mesmo fato, no caso o licenciamento, porquanto tal prática configura “bis in idem”. Daí conclui-se que a decisão administrativa padece de nulidade nesse ponto.

No que compreende o item “b” da decisão administrativa que excluiu o apelante em razão de faltas compreendidas no interstício de 14 (quatorze) de janeiro a 12 (doze) de agosto de 2013, bem como a autuação por porte ilegal de arma de fogo, necessário se faz procedermos acerca desses itens alguns apontamentos, como segue.

Consoante se depreende do caderno processual, no período de janeiro a agosto de 2013, o apelante não recebeu a remuneração em razão da lavratura de termo de deserção; ensejando, tal situação, a sua exclusão da folha de pagamento da Polícia Militar.

Vale destacar que referida situação só foi normalizada em agosto de 2013, quando, em 27/8/2013, o Comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE) oficiou ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar requerendo a regularização do pagamento da remuneração do recorrente, considerando-se que não estava sendo efetuada desde janeiro do ano citado.

Diante desse cenário, à luz do princípio constitucional da culpabilidade, o qual exige, para a cominação de qualquer espécie de condenação estatal, a verificação da culpa em sentido lato, impõe-se a comunicação dos institutos penais ao processo administrativo sancionador.

Assim sendo, conclui-se que, na espécie, o apelante agiu com inexigibilidade de conduta diversa, situação em que, pode-se dizer, houve a observância do princípio da razoabilidade, considerando-se que não pôde proceder de modo diverso, seguindo, por conseguinte, as regras impostas pelo Direito. Nesse contexto, não pode sofrer juízo de censura, sendo certo que referido instituto (inexigibilidade de conduta diversa), na órbita penal, atua como causa excludente de culpabilidade, afastando-se a responsabilidade do agente para evitar a punição injustificada.

Sobre o tema, reporto-me às lições de Guilherme de Souza Nucci em sua obra Manual de direito penal – 16ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, págs. 423-424, “verbis”

“Há intensa polêmica na doutrina e na jurisprudência a respeito da aceitação da inexigibilidade de outra conduta como tese autônoma, desvinculada das excludentes da coação moral irresistível e da obediência hierárquica. Cremos ser perfeitamente admissível o seu reconhecimento no sistema penal pátrio. O legislador não definiu culpabilidade, tarefa que restou à doutrina, reconhecendo-se, praticamente à unanimidade, que a exigibilidade e possibilidade de conduta conforme o Direito é um dos seus elementos. Ora, nada impede que de dentro da culpabilidade se retire essa tese para, em caráter excepcional, servir para excluir a culpabilidade de agentes que tenham praticado determinados injustos.”

No caso em análise, verifica-se que a ausência do pagamento da remuneração do apelante, no período considerado na decisão administrativa, opera como causa afastadora da culpabilidade, tendo em vista que não se pode exigir da pessoa o exercício de atividade laborativa sem que haja a devida contraprestação pelo serviço prestado.

Exige-se, nesse contexto, coerência decisória entre as esferas de responsabilidade, obstando-se a imposição de penalidade disciplinar em situação na qual, por inconteste inexigibilidade de conduta diversa, o agente não poderia atuar de modo conforme o regramento jurídico.

No que diz respeito à autuação do recorrente por porte ilegal de arma de fogo em 20/2/2012, no Município de Maracanã, percebe-se que a própria Corregedoria da Polícia Militar procedeu a anulação da Portaria nº 009/2012, tendo, o próprio ato administrativo, reconhecido a existência de nulidade insanável no procedimento apuratório dos fatos (id. 20161391, págs. 2/3). Assim, ressoa insubsistente a decisão administrativa no ponto ora apreciado.

Quanto ao item “c” da decisão administrativa, concernente ao não retorno do apelante ao serviço em 1º/10/2012 após liberação provisória do serviço por parte superior hierárquico, vale destacar que tal conduta não foi objeto de apuração pela Corporação, tampouco consta em sua ficha funcional. Logo, não pode servir de fundamento para a sanção imputada ao recorrente.

Por fim, relativamente ao item “d” da decisão administrativa, que versa sobre a lavratura de termo de deserção em desfavor do acusado, é de se destacar que referida falta também não foi objeto de aferição pela Corporação militar, sendo induvidoso ponderar que tal infração possui rito próprio para apuração, o que não foi observado pela instituição referenciada.

Nesses termos, ressoa inviável a manutenção da penalidade aplicada ao apelante, visto que houve punição dupla pelo mesmo fato; desconsideração, pela autoridade administrativa militar, de excludente de culpabilidade; anulação de procedimento de porte ilegal de arma e não apuração de deserção.

Dessa maneira, merece ser reformada a sentença, para deferir o pedido de reintegração do autor aos quadros de pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, devendo ser resguardado os efeitos financeiros funcionais a partir do ato de seu desligamento indevido.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação. Inverte-se o ônus de sucumbência.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/07/2025